Tribunal: STF
Processo: Rcl 302
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-01
Data de publicação: 1989-02-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL.
DESCABE A SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO IMPUGNADO QUANDO NÃO SE COMPROVA,
DESDE LOGO, A VIOLAÇÃO DE DECISÃO DA CORTE, OU A USURPAÇÃO DE SUA
COMPETÊNCIA, NO CASO CONCRETO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.